Tribunal: CARF
Processo: 10480.721854/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. CONEXÃO INEQUÍVOCA COM O CONTEXTO DA AUTUAÇÃO.
A ideia da dialética das provas tem sido corriqueiramente utilizada por este Colegiado para conhecer de documentos apresentados pelos mais diversos recorrentes em determinadas condições. Nada obstante, até para construir uma verossimilhança das provas capaz de, pelo menos, ensejar ao intérprete a necessidade de converter o julgamento em diligência, a parte interessada tem que conectá-las de forma inequívoca com o contexto da acusação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721854/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
LOGIN LOGICA E INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. CONEXÃO
INEQUÍVOCA COM O CONTEXTO DA AUTUAÇÃO.
A ideia da “dialética das provas” tem sido corriqueiramente utilizada por este
Colegiado para conhecer de documentos apresentados pelos mais diversos
recorrentes em determinadas condições. Nada obstante, até para construir uma
verossimilhança das provas capaz de, pelo menos, ensejar ao intérprete a
necessidade de converter o julgamento em diligência, a parte interessada tem
que conectá-las de forma inequívoca com o contexto da acusação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por LOGIN LOGICA E
INFORMATICA LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
diante de autos de infração lavrados no âmbito da DRF/Recife.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721854/2009-78
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721854/2009-78

Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
03 a 06), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls.13 a 17), lavrados
para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$ 322.108,75.
Consoante extrato das fls. 245 e 246, transferiu-se parte do crédito para o Processo no
10480.722451/2009-46 (parcelamento SECAT), nos montantes principais de RS
10.126,03 CSLL (cód. 2973) e 26.547,07 IRPJ (cód. 2917).
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 23 a 26), o lançamento decorreu
de apuração incorreta dos tributos, falta de recolhimento/declaração em DCTF e falta de
pagamento de estimativas mensais, o que motivou o lançamento de multas isoladas.
3. Apresentou-se impugnação (fl. 202 a 204) contrapondo-se, em síntese, não teriam
sido considerados na autuação valores dos tributos retidos na fonte.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas
correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte possuir comprovante
hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas
correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, essencialmente,
alega que a autoridade julgadora não exauriu a investigação sobre as retenções sofridas. Destaca
que no curso do processo não tentou em momento algum procrastinar o julgamento e até
reconheceu parte dos débitos como devidos, efetuando o seu parcelamento. Junta, segundo suas
palavras, “todas as notas fiscais geradas no ano de 2005 (DOC. 01)” para comprovar as retenções
dos montantes totais de R$ 51.464,40 e R$ 27.182,00 a título de, respectivamente, imposto de
renda e CSLL, bem como “o planilhamento completo das notas fiscais (DOC. 02), demonstrando
os valores retidos”. Ao final, pede que as provas apresentadas sejam acolhidas e, se necessário,
que o feito seja convertido em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.721854/2009-78

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto, a lide se resume à alegada comprovação de que houve valores retidos
a títulos de imposto de renda e CSLL que não foram considerados na autuação.
Com a impugnação, a interessada juntou mera relação de supostas notas fiscais
(fls. 208 a 226) sem fazer qualquer associação destas com as receitas incluídas nas bases de
cálculo tributadas.
Tanto é que a autoridade julgadora foi categórica ao afirmar que “não se trouxe na
impugnação nenhum elemento comprobatório das supostas retenções na fonte, por meio da
apresentação de documentos hábeis - sequer se demonstrou a inclusão das receitas
correspondentes no cômputo do lucro real apurado -, condição sine qua non à sua compensação”.
Com o recurso, a empresa diz ter juntado todas as notas fiscais geradas no ano de
2005 (através de um conjunto de documentos reunidos sob a identificação “DOC.01”) e,
aparentemente, totaliza os valores dos correspondentes tributos retidos no Quadro Resumo
incluído ao final (sob a identificação “DOC. 02”).
Com efeito, a ideia da “dialética das provas” tem sido corriqueiramente utilizada
por este Colegiado para conhecer de documentos apresentados pelos mais diversos recorrentes
em determinadas condições. Nada obstante, até para construir uma verossimilhança das provas
capaz de, pelo menos, ensejar ao intérprete a necessidade de converter o julgamento em
diligência, a parte interessada tem que conectá-las de forma inequívoca com o contexto da
acusação.
Ora, o referido Quadro Resumo apenas indica que houve retenções
individualizadas, por parte de alguns CPF/CNPJ, que totalizariam os valores reivindicados. Não
faz nenhuma conexão com as notas fiscais propriamente ditas e, muito menos, apresenta outros
elementos que comprovem a escrituração das retenções e correspondentes receitas, bem como o
seu oferecimento à tributação. Nenhum vínculo é também estabelecido com os valores que
serviram de base para a autuação ou, mesmo, com aqueles anteriormente informados em DIPJ.
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital